Tribunal: STF
Processo: Rcl 87186
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LETÍCIA SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Canoas, nos autos do processo n. 5006524-40.2024.4.04.7112, que impediu a remessa de agravo em recurso extraordinário ao STF, sem indicar qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “postula pelo pagamento do FIES nos termos da Lei 13.530/2017, que trouxe alterações à Lei 10.260/2010, qual seja a exclusão dos juros (redução para 0%). Nesse sentido, além da redução dos juros, deve ser feito o ressarcimento do valor pago a título de juros, desde o início da amortização até a data de início da presente demanda judicial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “em sentença de Evento 22, o Juízo da 2ª Vara Federal de Canoas julgou improcedente os pedidos formulados, sob o fundamento de que na o era possível a retroatividade da nova Lei do FIES para contratos firmados antes de 2018 e que a Autora só faz jus a um mero desconto” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “contra a sentença que julgou improcedente os pedidos, a Agravante interpôs um Recurso Inominado, no entanto, a Turma Recursal negou o provimento ao recurso, se fundamentando nos mesmos motivos da sentença anteriormente proferida” (fl. 3, e-doc. 1).



    Discorre que “com esse acórdão, a Agravante apresentou Recurso Extraordinário, no qual foi negado o seguimento, sob o fundamento de que não ficou demonstrado a repercussão geral das questões constitucionais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que contra essa decisão foi interposto agravo, em que restou decidido que (e-doc. 5):



    “Considerando as alterações promovidas pelo Novo CPC, o procedimento relativo aos agravos, no momento, é o seguinte: 



    - da decisão que rejeita o recurso extraordinário com base em decisão proferida em sede de repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do NCPC;



    - da decisão que rejeita o recurso extraordinário por fundamento diverso, cabe agravo para o STF (1.042 NCPC). 



    - da decisão de sobrestamento determinada com base em tema da repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.030, parágrafo 2º, do NCPC; 



    Verifico que a parte autora não observou as determinações legais e interpôs agravo destoante do motivo de indeferimento do recurso, o que não autoriza o reconhecimento do princípio da fungibilidade recursal (...).



    Assim, não conheço do agravo interposto.”.



    Mediante a presente reclamação, sustenta o reclamante que “o NOVO FIES (criado pela lei nº 13.530/2017) e mais benefício para o requerente, porquanto a taxa de juros e zero e as prestações correspondem a 20% da renda. Nesse contexto, a norma mais favorável deve ser aplicada, ate como uma forma de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão das cobranças mensais, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo e não remetê-los a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente